Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751220-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DIAS BEGUITO, PRISCILLA DIAS BEGUITO, JANAINA BEGUITO MARTINEZ APELADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107, LUIZ GOMES BEGUITO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA BEGUITO MARTINEZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelações interpostas pelas rés JANAINA BEGUITO MARTINEZ e PRISCILLA DIAS BEGUITO (ID 77476221) e SILVANA DIAS BEGUITO (ID 77476223) contra a sentença (ID 77476218) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação proposta pelo CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107, que julgou procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o ESPÓLIO: (a) A pagar ao autor a quantia de R$ 13.713,40 (treze mil setecentos e treze reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data da última atualização (11/12/2023 - ID 181807331). Desde o cálculo até 29 de agosto de 2024, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Após 29 de agosto de 2024, haverá correção monetária pelo IPCA e juros de mora da taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, conforme o art. 406, § 1o do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024. (b) A pagar ao autor as parcelas vencidas no curso da presente demanda, importância que deverá ser corrigida, até o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de mora a partir do vencimento, bem como multa de 2%. Desde o vencimento até 29 de agosto de 2024, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Após 29 de agosto de 2024, haverá correção monetária pelo IPCA e juros de mora da taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, conforme o art. 406, § 1o do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte ré. A apelante SILVANA DIAS BEGUITO pede a concessão da gratuidade de justiça. Os extratos de ID 77476230 referem-se a operações de empréstimo, não comprovando a alegada hipossuficiência econômica da Sra. Silvana, a declaração de imposto de renda (ID 77476236) está incompleta, e as capturas de tela da participação no programa Bolsa Família também não constituem prova idônea, pois não identificam a requerente. Intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo legal, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.